Tribunal: TJES
Processo: 5011994-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Substituição do Produto; Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011994-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO COELHO ALVARENGA
AGRAVADO: ENCONTRO DE VALOR LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
VÍCIO NO PRODUTO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR
– RECURSO PROVIDO
.

1.
A inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.

2. Caracterizada a relação de consumo e um dos requisitos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser deferida a inversão do ônus da prova postulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011994-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO COELHO ALVARENGA

AGRAVADAS: ENCONTRO DE VALOR LTDA E LLS SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO COELHO ALVARENGA em face da decisão id 3876424/3876459 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0012568-75.2018.8.08.0048, conquanto tenha reconhecido a relação de consumo, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais (id 3876306), o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o Agravante aduz que, em razão da relação de consumo havida entre as partes, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, pois caracterizados os requisitos previstos no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Pela decisão id 3906870, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora intimadas, as Agravadas não apresentaram contrarrazões recursais.

Pois bem.

O Agravante ajuizou a ação judicial de origem em face das Agravadas, sustentando, em breve síntese, ter adquirido, em 09.01.2018, uma piscina de fibra para instalação em sua residência, a qual teria sido entregue com trincas no fundo do casco e que, embora tenham tentado, as Agravadas não lograram êxito na efetiva reparação do produto por si adquirido.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao sanear o feito, embora tenha reconhecido a relação de consumo, indeferiu a inversão do ônus da prova à luz dos seguintes fundamentos:

“
I
n casu
, não resultou demonstrado a hipossuficiência do requerente ou ainda, a verossimilhança das alegações, posto que, a primeira, se insere não no contexto da situação econômica, financeira ou social da parte demandante, mas sim, à impossibilidade técnica de produção, por ela, das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão.

Outrossim, o simples desconhecimento técnico do consumidor não a desguarnece de meios a comprovar o alegado, sobretudo, porque os fatos alegados à exordial são constatados pela análise dos alegados vícios.

Assim, entendo que descaracterizada a hipossuficiência: a prova não é impossível e não há excessiva dificuldade em sua produção pela parte autora e, tampouco verossimilhança da tese autoral nesta fase processual.

Portanto, no caso em comento, entendo que cabe a autora o
onus probandi
quanto aos fatos constitutivos do seu direito, sobretudo, porque, repise-se, a inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos pretórios, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar os fatos narrados na inicial, o que não é o caso presente.”

Acerca da matéria, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 6º, inc. VIII, ser direito do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

A inversão do ônus da prova decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.

No caso, no entanto, resta presente tanto a verossimilhança das alegações, quanto a hipossuficiência do consumidor.

Com efeito, a documentação acostadas aos autos retrata o vício identificado no produto, bem como a tentativa de reparo efetivada pelas fornecedoras que, aparentemente, não lograram êxito em saná-lo (o vício).

Ademais, a circunstância das fornecedoras terem realizado uma tentativa de reparo do produto, a meu sentir, corrobora a necessidade de inversão do ônus da prova postulada pelo Agravante, notadamente porque as fornecedoras possuem melhores condições técnicas para tanto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para deferir a inversão do ônus da prova postulada pelo Agravante na ação judicial de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.